Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721166-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA, MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA, RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUY HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE, LUIZ FELIPE HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (AGRAVADO: RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA, MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA, RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUY HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE, LUIZ FELIPE HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator